Tribunal: TJDFT
Processo: 0080703-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0080703-65.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ADAUTO DELMIRO DA SILVA, MARIA MARGARETH SAMPAIO REIS ROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença (id 9072416) que, em ação de cobrança ajuizada por Adalto Delmiro da Silva e Maria Margareth Sampaio Reis Rosa contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a repor, na conta poupança n. 2.139.268-5, de titularidade da segunda autora, a diferença resultante da não aplicação do percentual de quarenta e dois inteiros e setenta e dois centésimos por cento (42,72%) de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em janeiro de 1989, desde a data em que deveriam ter sido creditados, acrescidos de juros remuneratórios de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês, desde a data em que devidos e juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a contar da citação, em valores a serem apurados em liquidação de sentença. Considerando que a matéria objeto dos presentes autos se circunscreve ao Plano Verão, de fevereiro de 1989, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a necessidade de suspensão do feito (ID 21972296). O apelante afirma (id 19532255) que, com a homologação, pelo Supremo Tribunal Federal do Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, o feito deve permanecer suspenso por mais trinta (30) meses. Os apelados afirmam (id 20444865) que possuem interesse em aderir ao acordo e requerem a suspensão do feito por noventa (90) dias. A tramitação do feito é suspensa por noventa (90) dias (id 20977774). Ambas as partes deixaram de se manifestar durante o prazo de suspensão (id 25135630). Em relação aos processos referentes à correção monetária de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 626.307, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e deferiu o pedido de suspensão de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, confira-se: Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: A) A ADMISSÃO DOS REQUERENTES COMO AMICI CURIAE, “EM RAZÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES TEREM PERTINÊNCIA COM O TEMA EM DISCUSSÃO”, NA MEDIDA EM QUE “POSSUEM, AO MENOS EM TESE, REFLEXÃO SUFICIENTE PARA CONTRIBUIR COM O BOM DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.” Oportunamente, conceder-lhes-ei prazo para manifestação sobre o mérito da questão debatida nos autos. B) O SOBRESTAMENTO DE TODOS OS RECURSOS QUE SE REFIRAM AO OBJETO DESTA REPERCUSSÃO GERAL, EXCLUINDO-SE, CONFORME DELINEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AS AÇÕES EM SEDE EXECUTIVA (DECORRENTE DE SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO) E AS QUE SE ENCONTREM EM FASE INSTRUTÓRIA. C) LIMITAR O OBJETO DA SUSPENSÃO DOS RECURSOS AOS PLANOS BRESSER E VERÃO, TENDO EM CONTA QUE SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSES É QUE SE VINCULA O PRESENTE PROCESSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, COMO BEM ANOTOU O PARECER. ANTE O EXPOSTO, DETERMINO A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 238, RISTF, AOS PROCESSOS QUE TENHAM POR OBJETO DA LIDE A DISCUSSÃO SOBRE OS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ADVINDOS, EM TESE, DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO, EM CURSO EM TODO O PAÍS, EM GRAU DE RECURSO, INDEPENDENTEMENTE DE JUÍZO OU TRIBUNAL, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA CONTROVÉRSIA PELO STF. NÃO É OBSTADA A PROPOSITURA DE NOVAS AÇÕES, NEM A TRAMITAÇÃO DAS QUE FOREM DISTRIBUÍDAS OU DAS QUE SE ENCONTREM EM FASE INSTRUTÓRIA. NÃO SE APLICA ESTA DECISÃO AOS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA E ÀS TRANSAÇÕES EFETUADAS OU QUE VIEREM A SER CONCLUÍDAS. Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: (...). b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), tendo em conta que somente em face desses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória. Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. Publique-se. Constata-se que foi determinada a suspensão dos processos que tratam da correção monetária de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, independentemente da instância em que se encontrem, ressalvadas as ações em sede de execução. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal verifica-se que ainda não houve o julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.307. Considerando a ausência de revogação da decisão determinando a suspensão, deve ser mantido o sobrestamento do processo até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal vem julgando procedentes reclamações constitucionais interpostas contra acórdãos julgando processo similares. Confira-se a ementa da decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia nos autos da reclamação n. 42.658, em 17.08.2020: Reclamação. constitucional. Alegado descumprimento da decisão de sobrestamento proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG (tema 264 da Repercussão Geral). Reclamação julgada procedente. Confira-se o dispositivo da decisão: Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Apelação n. 0083866- 53.2008.8.07.0001 e determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 264 da repercussão geral. Ante o exposto, suspendo a tramitação da apelação até decisão final a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n. 623.307 (Tema 264). Julgado definitivamente o recurso extraordinário, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator